Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de processo eletrônico, as peças obrigatórias listadas no art. 1.017, do Código de Processo Civil são dispensáveis, conforme prevê o art. 1.017, § 5o do CPC. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
2. A previsão legal de impenhorabilidade dos salários destina-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana, não se aplicando à pessoa jurídica.
3. Valor constrito judicialmente em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica destinado à folha de pagamento de seus funcionários não está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade.
3.1. “A natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos.” (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. e provido. Decisão reformada.